Tribunal: STJ
Processo: 0241791-34.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1016310 - SP (2025/0241791-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ROGERIO FERREIRA DE MACENA (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
RAZÕES
QUE
NÃO
INFIRMARAM
OS
FUNDAMENTOS DO
ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
DECISUM
/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
11/09/2025
17/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50669880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 11:03:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 37260348-3ac5-4217-bfbe-834ab5baa1bb

AgRg no HABEAS CORPUS No 1016310 - SP (2025/0241791-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ROGERIO FERREIRA DE MACENA (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
RAZÕES
QUE
NÃO
INFIRMARAM
OS
FUNDAMENTOS DO
ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
DECISUM
/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROGERIO FERREIRA DE
MACENA contra a decisão de minha lavra, às fls. 201/203, assim resumida:
PROCESSUAL PENAL.
.
HABEAS CORPUS
OPERAÇÃO REEMBOLSO
. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO
CRIMINAL NÃO CONHECIDA NA ORIGEM.
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
RECURSO ESPECIAL. NULIDADE NO RECONHECIMENTO DE PESSOA.
VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS HIPÓTESES
DO ART. 621 DO CPP.IMPOSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO PROBATÓRIA.
não conhecido.
Habeas corpus
Nesta via, o agravante defende que a negativa da revisão criminal resultou
(fl. 208).
em manifesta ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa
Sustenta que jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça admite o
como instrumento de controle de legalidade,
habeas corpus
especialmente em hipóteses de nulidade manifesta ou provas colhidas de forma
indevida, como no caso concreto.
Argumenta que a cadeia probatória estaria integralmente contaminada, não
havendo nos autos prova segura e individualizada de que o paciente tenha participado
dos fatos criminosos narrados na denúncia, o que inviabiliza a manutenção da
condenação penal imposta.
Documento eletrônico VDA49181454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/08/2025 06:10:20
Código de Controle do Documento: cfda6951-865f-4130-a762-919b4f005949

Requer a retratação da decisão hostilizada ou seja provido o agravo
regimental a fim de que se conceda a ordem nos termos da inicial do
.
writ

Deixei de intimar a parte agravada para se manifestar sobre o recurso.
É o relatório.
VOTO
No caso, a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o
desacerto da decisão ora agravada, mediante impugnação clara e específica destes
fundamentos do
combatido (fls. 202/203):
decisum
De plano, destaco que o presente
é incabível por consubstanciar
writ
inadequada substituição ao recurso próprio a ser dirigido ao Superior Tribunal de
Justiça (AgRg no HC n. 753.464/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
).
29/9/2022
Ademais, ao contrário do que alega a defesa e como já afirmado pela Sexta
Turma no HC n. 966.304/SP, o AREsp n. 2.509.644/SP interposto pelo ora
paciente foi conhecido para negar provimento ao recurso especial, de modo que
houve resposta desta Corte Superior à pretensão de reconhecimento da nulidade
relacionada às provas da ação penal.
Assim, ao deixar de conhecer da ação revisional, o Tribunal de origem atuou
corretamente ao reconhecer sua incompetência, inexistindo vício que enseje
nulidade ou negativa de jurisdição.
Nesse contexto, tampouco se mostra cabível o presente
,
habeas corpus
manejado como substitutivo da revisão criminal, especialmente porque as razões
invocadas não se enquadram nas hipóteses previstas no art. 621 do Código de
Processo Penal (HC n. 829.748/GO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
DJe
).
11/12/2023
Em outros termos, a revisão criminal é cabível apenas em hipóteses
excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação para
reanálise de matérias já decididas, sob pena de relativizar a coisa julgada e a
segurança jurídica. O inconformismo da defesa não apresenta novas provas ou
evidências de violação ao art. 621 do CPP, limitando-se a rediscutir a condenação
(AREsp n. 2.648.585/MS, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN
).
26/12/2024
Com efeito, a revisão criminal não comporta nova valoração das
mesmas provas já apreciadas em sentença condenatória transitada em julgado
(AgRg no HC n. 981.881/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
– (AgRg no HC n. 938.399/PI, Ministro
julgado em
, DJEN de
)
14/4/2025
28/4/2025
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado TJRS), Quinta Turma,
DJEN 25/6/2025).
Por essas razões, não conheço do
.

habeas corpus
Caberia à parte recorrente, nas razões do regimental, enfrentar
especificamente cada ponto constante na motivação da decisão questionada. Contudo,
limitou-se a mencionar a possibilidade de concessão de
para sanar
habeas corpus
ilegalidade flagrante e a reproduzir as teses já expostas na petição inicial da
impetração.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre ao
agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na
Documento eletrônico VDA49181454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/08/2025 06:10:20
Código de Controle do Documento: cfda6951-865f-4130-a762-919b4f005949

decisão agravada sob pena de ser mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos
(súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça). Limitando-se o recorrente a reiterar os
argumentos expostos na inicial do habeas corpus, não deve o agravo regimental ser
(AgRg no HC n. 871.647/RS, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN
conhecido
).
17/12/2024
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA49181454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/08/2025 06:10:20
Código de Controle do Documento: cfda6951-865f-4130-a762-919b4f005949

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.016.310 / SP
Número Registro: 2025/0241791-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00005697820164036124 50329528220244030000 5697820164036124
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCOS APARECIDO DONA
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: ROGERIO FERREIRA DE MACENA (PRESO)
CORRÉU
: ANDRE LUIS CANDIDO
CORRÉU
: CLAUDEMIR RODRIGUES DA SILVA
CORRÉU
: DIEGO ESTEVAM RODRIGUES MARTINES
CORRÉU
: ELIANETE NUNES DUARTE
CORRÉU
: ELIAS DE MELO
CORRÉU
: FLAVIO CRISTIANO TREVIZAN
CORRÉU
: LARISSA MAIRA ALVES DA ROCHA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROGERIO FERREIRA DE MACENA (PRESO)
ADVOGADO : MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
Documento eletrônico VDA50604393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:26:08
Código de Controle do Documento: c5529d5f-87e7-4596-bf82-11475508e3c1

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:26:08
Código de Controle do Documento: c5529d5f-87e7-4596-bf82-11475508e3c1